Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente durante o desembarque de ônibus coletivo. Prestador de serviço público de transporte. Responsabilidade civil objetiva. Ausência de prova do nexo causal. Defeito na prestação dos serviços. Não comprovação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais (R$ 8.000,00) e morais (R$ 4.000,00), decorrentes de acidente supostamente ocorrido durante o desembarque de um ônibus operado pela ré, prestadora de serviço público de transporte coletivo. Alega que o motorista teria parado o veículo distante da calçada, acelerado antes da conclusão do desembarque e não prestado socorro após a queda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa de transporte, capaz de gerar responsabilidade civil objetiva; (ii) verificar se a autora demonstrou o nexo causal entre o suposto acidente e a conduta do motorista do ônibus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte depende da comprovação da ação ou omissão do prestador, da existência de dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do réu, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88 e o art. 14 do CDC.
4. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. Não merece prosperar à alegação da autora de que, por se tratar de relação de consumo, deveria ocorrer a inversão do ônus da prova para que fosse determinado à ré a comprovação de que inexistiu falha na prestação dos serviços. Isto porque a inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetida ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII)”. (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
6. A parte que alega ter sofrido acidente em ônibus coletivo deve comprovar a ocorrência do acidente e suas circunstâncias a fim de demonstrar o nexo causal com a conduta da empresa fornecedora do serviço.
7. Ao contrário do afirmado pela recorrente, não há elementos de prova suficientes para se admitir como incontroversa a queda da autora ao descer do ônibus da empresa ré, após a realização de procedimento imprudente pelo motorista da recorrida. A existências de laudos e relatórios médicos, tratativas de obtenção de indenização junto à recorrida, bem como a confecção de boletim de ocorrência, por si só não são hábeis a indicar que o evento danoso se deu, como alegado, em razão da conduta do motorista da empresa apelada. Especialmente diante da ausência de testemunhas que atestem a narrativa apresentada pela autora quantos aos acontecimentos.
8. O Boletim de Ocorrência faz prova cabal somente de que a declarante compareceu à Delegacia de Polícia em data específica e prestou as informações nele reduzidas a termo, mas não garante veracidade do fato declarado.
9. Não evidenciada a prática da alegada conduta ilícita do motorista da parte ré (parar distante da parada de ônibus, acelerar o veículo antes do desembarque completo da passageira e não prestar socorro após queda da autora), não há que se falar no preenchimento dos pressupostos para a configuração da responsabilidade objetiva e do consequente dever de indenizar.
10. Ausente demonstração, pela parte autora, do dano causado pela ré, é descabida a reparação pleiteada.
11. Não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste responsabilidade civil da empresa ré, e, consequentemente, não se sustenta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
13. Condeno a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da ação. A exigibilidade fica suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CC, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 6o, VIII, art. 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1647552, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 07.12.2022.